Tribunal: TJBA
Processo: 8009216-75.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009216-75.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO URBANÍSTICO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO LEGISLATIVA. PLANO DIRETOR. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. REVISÃO DECENAL OBRIGATÓRIA. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia para compelir o Município de Juazeiro a revisar e atualizar o Plano Diretor Urbano, instituído pela Lei Municipal nº 1.767/2003. Alegou-se omissão inconstitucional, não sanada mesmo após tratativas extrajudiciais e tentativa frustrada de celebração de TAC. A sentença julgou procedente o pedido, fixando prazo de 12 meses para a revisão e estipulando multa diária em caso de descumprimento. O Município apelou, alegando inadequação da via eleita, violação à separação dos poderes, incidência da reserva do possível e desproporcionalidade da multa cominatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível Ação Civil Pública para compelir o Município à revisão do Plano Diretor; (ii) estabelecer se tal determinação judicial viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se a multa cominatória imposta é proporcional e adequada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Ação Civil Pública é meio processual adequado para tutelar a ordem urbanística e exigir o cumprimento de dever legal vinculado à política urbana, conforme previsão expressa na Constituição Federal (art. 129, III) e na Lei nº 7.347/1985 (art. 1º, VI). 4. A revisão decenal do Plano Diretor é obrigação legal imposta pelo art. 40, § 3º, do Estatuto da Cidade, não sendo ato discricionário da Administração, mas imposição normativa vinculante. 5. A omissão do Município de Juazeiro, que mantém Plano Diretor desatualizado desde 2003, caracteriza mora legislativa injustificada, afetando diretamente direitos coletivos relacionados à função social da cidade e à sustentabilidade urbana. 6. A intervenção judicial não impõe conteúdo normativo específico, mas apenas assegura a efetividade de dever legal, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 698 da repercussão geral, segundo a qual a atuação jurisdicional é legítima diante de omissões ou deficiências graves na concretização de políticas públicas. 7. A cláusula da reserva do possível não se aplica genericamente para afastar o cumprimento de obrigações legais. No caso, o Município não demonstrou incapacidade financeira concreta, tampouco justificou a inércia prolongada. 8. A multa cominatória, fixada em R$ 1.000,00 diários até o limite de R$ 20.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando instrumento legítimo de efetivação da tutela jurisdicional, nos termos dos arts. 537 e 139, IV, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8009216-75.2023.8.05.0146, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)